Tribunal: TJMT
Processo: 1015158-97.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015158-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERNANE SILVA - CPF: 275.990.273-00 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

– QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160180292, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a ilegalidade do débito em comento, proibindo a reclamada de promover qualquer ato de cobrança relacionada aos débitos discutidos, sob pena de multa diária arbitrada em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
passível de majoração.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das reiteradas cobranças indevidas pela parte reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando
a ilegalidade do débito em comento, proibindo a reclamada de promover qualquer ato de cobrança relacionada aos débitos discutidos, sob pena de multa diária arbitrada em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
passível de majoração.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

No entanto, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão das
reiteradas cobranças indevidas realizadas pela recorrida, aliado ao fato de se tratar de
pessoa idosa
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS - EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO (SMS) REITERADAS - DÍVIDA QUITADA - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - ABUSIVIDADE DA CONDUTA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO MERO DISSABOR COTIDIANO - DANOS MORAIS COMPROVADOS - ART. 373, INC. I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei)

1-
Analisando o conjunto probatório, em especial o histórico de ligações acostado na inicial, restou evidenciada a conduta abusiva e o agir ilícito do recorrido, que feriu a esfera personalíssima do recorrente, abalando sua tranquilidade e sossego com o número excessivo de ligações efetuadas por dia e mensagens SMS, cobrando dívida já quitada
.

2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010510-11.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023